Tribunal: TJMT
Processo: 0007215-37.2018.8.11.0059
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007215-37.2018.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MAISA BERNARDES SILVA FERREIRA - CPF: 061.578.681-20 (VÍTIMA), WESLEI PAULINO DE MELO - CPF: 001.613.911-92 (VÍTIMA), GABRIEL PEREIRA XAVIER - CPF: 703.477.321-19 (VÍTIMA), RODRIGO DA SILVA ELIAS - CPF: 907.022.981-15 (VÍTIMA), JOHN OLIVEIRA GUERRA - CPF: 064.658.331-07 (APELANTE), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), CRISTIANO DAS NEVES SOUZA LIMA - CPF: 078.893.751-07 (APELANTE), NIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 281.043.661-49 (ADVOGADO), JHONATON DA SILVA GUERRA - CPF: 064.270.071-06 (APELANTE), ITALO REGIS DE AMORIM FREITAS - CPF: 038.154.904-64 (ADVOGADO), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), GISELIA DOS ANJOS VIEIRA MARINHO - CPF: 885.615.261-49 (ADVOGADO), MAISA BERNARDES SILVA FERREIRA - CPF: 061.578.681-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), CRISTIANO DAS NEVES SOUZA LIMA - CPF: 078.893.751-07 (APELADO), GISELIA DOS ANJOS VIEIRA MARINHO - CPF: 885.615.261-49 (ADVOGADO), ITALO REGIS DE AMORIM FREITAS - CPF: 038.154.904-64 (ADVOGADO), JHONATON DA SILVA GUERRA - CPF: 064.270.071-06 (APELADO), JOHN OLIVEIRA GUERRA - CPF: 064.658.331-07 (APELADO), NIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 281.043.661-49 (ADVOGADO), RONALDO FERREIRA GUERRA - CPF: 665.161.292-15 (APELADO), RONALDO FERREIRA GUERRA - CPF: 665.161.292-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007215-37.2018.8.11.0059

APELANTE: JOHN OLIVEIRA GUERRA, CRISTIANO DAS NEVES SOUZA LIMA, JHONATON DA SILVA GUERRA, MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO, CRISTIANO DAS NEVES SOUZA LIMA, JHONATON DA SILVA GUERRA, JOHN OLIVEIRA GUERRA, RONALDO FERREIRA GUERRA

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL –
PRELIMINAR SUSCITADA POR JOHN OLIVEIRA GUERRA
– DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PLEITO PREJUDICADO – LIMINAR CONCEDIDA EM
HABEAS CORPUS
–
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA
– NÃO CONHECIMENTO DO APELO AVIADO POR
JHONATON DA SILVA GUERRA
–
ACOLHIMENTO
– MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE –
RECURSO DEFENSIVO
– NEGATIVA DE AUTORIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DEPOIMENTOS COERENTES E HARMÔNICOS DOS POLICIAIS – ÁLIBI DEFENSIVO FRÁGIL – CONVERSAS EXTRAÍDAS DO CELULAR APREENDIDO – APREENSÃO DE DROGAS ENTERRADAS, GRANDE QUANTIDADE DE DINHEIRO E BALANÇA DE PRECISÃO –
SOCIETAS SCLERIS
COMPROVADA – DIVISÃO DE TAREFAS – FUNÇÕES DEFINIDAS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NO TRÁFICO – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO CORRÉU
JHONATON DA SILVA GUERRA
–
RECURSO MINISTERIAL
– TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO – DETRAÇÃO – POSSIBILIDADE – RÉU QUE PERMANECEU PRESO PROVISORIAMENTE POR MAIS DE ANO E SETE MESES – CONDENAÇÃO DE
CRISTIANO DAS NEVES SOUZA LIMA
– TRÁFICO DE DROGAS – ENTORPECENTE E DINHEIRO APREENDIDOS EM SUA RESIDÊNCIA – DEPOIMENTO COESO DOS POLICIAIS – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA NOS AUTOS – NÃO CABIMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, INCISO VI, DA LEI ANTIDROGAS – FALTA DE PROVAS SEGURAS –
RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDOS, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O pedido do direito de recorrer em liberdade se patenteia prejudicado, haja vista a concessão de liminar em
habeas corpus
impetrado pela defesa do réu.

Impõe-se o não conhecimento do recurso interposto pela defesa, fora do quinquídio previsto no art. 593 do CPP, sobretudo quando advogado e réu foram devidamente intimados, apresentando o apelo quase dois meses depois, fugindo, portanto, de qualquer razoabilidade.

A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial não pode ser considerada para fins de absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, máxime quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que cumpriram o mandado de busca e apreensão, a localização de drogas enterradas na residência dos réus, balanças de precisão, grande quantidade em espécie e conversas extraídas do aplicativo WhatsApp que demonstram o envolvimento com o mundo do tráfico.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

Havendo prova da divisão de tarefas, com as funções bem definidas de cada um dos agentes, comprovada está a
societas sceleris
, autorizando a condenação pelo tráfico de associação para o tráfico.

O benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que se dedica à prática de atividades criminosas e que faz da mercancia de drogas seu meio de vida.

Não havendo prova judicializada do envolvimento ou da participação da adolescente no tráfico de drogas, mas apenas mera dedução ou conjectura, não se revela cabível a aplicação da majorante contida no art. 40, inciso VI, da Lei Antidrogas.

O tempo de prisão provisória deve ser computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007215-37.2018.8.11.0059

APELANTE: JOHN OLIVEIRA GUERRA, CRISTIANO DAS NEVES SOUZA LIMA, JHONATON DA SILVA GUERRA, MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO, CRISTIANO DAS NEVES SOUZA LIMA, JHONATON DA SILVA GUERRA, JOHN OLIVEIRA GUERRA, RONALDO FERREIRA GUERRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por John Oliveira Guerra, Jhonaton da Silva Guerra e pelo Ministério Público Estadual, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Porto Alegre do Norte que:

1)
condenou

John Oliveira Guerra
à reprimenda de 10 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 1.300 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico e de corrupção de menores [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006, e art. 244-B, § 2o, do ECA];

2)
condenou

Jhonaton da Silva Guerra
à pena de 12 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 1.320 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico, de corrupção de menores, de posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido, e de receptação [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006, art. 244-B, § 2o, do ECA, art. 12 da Lei n. 10.826/2003, e art. 180,
caput
, do CP]; e,

3)
absolveu

Cristiano das Neves Souza Lima
da prática do crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006], com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

A defesa de
John Oliveira Guerra
pleiteia, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade.

No mérito, aduz que não há provas suficientes para condenação.

Sustenta que os policiais “maquiaram” a cena do crime, pois não encontraram nada e, após segunda busca, localizaram a droga enterrada.

No atinente ao dinheiro apreendido em sua residência [R$ 9.650,40], alega que foi fruto da venda de um lote urbano.

Assevera que
John
criava frangos em sua residência, os quais serviam para consumo próprio e para revenda a amigos.

No atinente à fase de dosimetria da pena, argumenta a defesa que a pena-base foi desproporcional, havendo dupla valoração de uma mesma circunstância judicial, qual seja, a culpabilidade, aduzindo que ela já se apresenta intensificada pelo pleno conhecimento do caráter ilícito da conduta, ou seja, já é elemento subjetivo do crime.

Pleiteia, também, a aplicação do tráfico privilegiado, em seu grau máximo de 2/3 [dois terços].

A defesa de
John Oliveira Guerra
pede, ainda, a absolvição do crime de associação para o tráfico, pois,
“ante todo o contexto em que se desenvolveram os fatos, percebe-se que houve um acordo, um vínculo de cunho eventual ou ocasional, e não estável e duradouro entre o apelante e Jhonaton para a traficância”
, e que a simples conduta de manter em depósito não tem o condão de fornecer elementos irrefutáveis para a caracterização de associação estável e duradoura.

Busca, ainda, a aplicação da detração penal, haja vista que o apelante está cautelarmente segregado desde
2/8/2018
.

Consigna que
não
há
prova judicializada
da prática do crime de corrupção de menores.

Requer a defesa de
John Oliveira Guerra
, em suma:
1)
o acolhimento da preliminar para apelar em liberdade;
2)
a absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas, ou o redimensionamento da reprimenda imposta, com a aplicação da pena-base em seu mínimo legal, e o reconhecimento do tráfico privilegiado;
3)
a absolvição dos crimes de associação para o tráfico e de corrupção de menores;
4)
a aplicação da detração penal, com fixação de regime prisional mais brando;
5)
a aplicação da pena de multa em proporcionalidade com a reprimenda corpórea imposta.

A defesa de
Jhonaton da Silva Guerra
alega a fragilidade das provas judicializadas para sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, afirmando que não foi encontrado com o apelante qualquer tipo de substância ilícita.

Discorre que na residência do apelante não foram encontrados quaisquer elementos indiciários de traficância, como balanças, cadernos, quantidade relevante de dinheiro, e que as únicas provas produzidas foram os depoimentos dos policiais.

Defende, ainda, que
não
há provas da prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo, de corrupção de menores e de receptação, pois não ficou comprovada a efetiva participação da adolescente na venda de drogas.

No que tange ao crime de posse irregular de arma de fogo a única prova existentes nos autos é o depoimento policial, e que os bens foram adquiridos em pregões, onde não se fornecem nota fiscal.

Em relação à dosimetria da pena, assinala que o critério previsto no art. 42 da Lei Antidrogas não pode ser utilizado na primeira fase, para fixação da pena-base, e na terceira etapa, para analisar a causa de diminuição de pena.

Sublinha que, apesar das notícias de envolvimento do apelante com o tráfico de drogas há alguns meses, tal circunstância não é suficiente para afirmar que ele se dedicava a atividades criminosas, devendo ser reconhecida, em seu favor, a minorante do tráfico privilegiado.

Pede, ao final:
1)
a absolvição de
Jhonaton Silva Guerra
;
2)
a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas;
3)
a readequação da reprimenda imposta para o crime de corrupção de menores, neutralizando a majorante prevista no § 2o do art. 244-B do ECA.

A
Promotoria de Justiça da Comarca de Porto Alegre do Norte
pleiteia a condenação de
Cristiano das Neves Souza Lima
pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], ou a desclassificação para o delito previsto de posse de droga para consumo pessoal [art. 28,
caput
, da Lei n. 11343/2006].

Propugna, ainda, pelo reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei Antidrogas, aplicando-se na terceira fase da dosimetria da pena em relação aos réus
John Oliveira Guerra
e
Jhonaton da Silva Guerra
.

Os réus apresentaram suas contrarrazões, rechaçando os argumentos deduzidos pela acusação.

A Promotoria de Justiça da Comarca de Porto Alegre do Norte arguiu, preliminarmente, a
intempestividade
do recurso de apelação interposto por
Jhonaton da Silva Guerra
e, no mérito, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Julieta do Nascimento Souza, opinou pelo:
1)

provimento parcial
do recurso ministerial, para aplicar a majorante do art. 40, inciso VI, da Lei Antidrogas;
2)
pelo
não conhecimento
do recurso interposto por
Jhonaton
, por sua
intempestividade
, e, no mérito, por seu desprovimento; 3) pelo
provimento parcial
do recurso interposto por
John
, para absolvê-lo do crime de corrupção de menores.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007215-37.2018.8.11.0059

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR SUSCITADA PELO APELANTE JOHN OLIVEIRA GUERRA – DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PEDIDO PREJUDICADO – LIMINAR CONCEDIDA EM
HABEAS CORPUS

A defesa do apelante
John Oliveira Guerra
sustenta, em suas razões recursais, a carência de motivação na sentença objurgada, na parte em que negou a
John
o direito de recorrer em liberdade.

Sem ingressar no mérito da fundamentação empregada pelo juízo de origem, não se pode olvidar que a presente pretensão se encontra
prejudicada
.

Digo isso porque, em
25/3/2020
, foi concedida liminar pleiteada nos autos do
habeas corpus
n. 1007577-34.2020.8.11.0000, substituindo a prisão preventiva de
John Oliveira Guerra
pela domiciliar, com monitoramento eletrônico.

Por todas estas razões, dou por
prejudicada
a pretensão formulada.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO DE JHONATON DA SILVA GUERRA, EM FACE DE SUA INTEMPESTIVIDADE – SUCITADO PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Em síntese, aduz a acusação que a sentença condenatória foi disponibilizada no DJE em 16/8/2019, e publicada em
19/8/2019
, recebendo o patrono a intimação.

Diz, ainda, que o réu foi pessoalmente intimado em
23/8/2019
, não manifestando seu desejo de recorrer da sentença, expirando o prazo em
30/8/2019
.

Portanto, de acordo com a Promotoria de Justiça de Porto Alegre do Norte é intempestivo o recurso interposto em
17/10/2019
.

De fato, a sentença foi proferida em
12/8/2019
, assinada eletronicamente pelo magistrado, Daniel de Sousa Campos.

Consta, ainda, certidão de envio de matéria para imprensa, com a finalidade de intimar os advogados: Armando Martins da Silva Neto, Ítalo Regis de Amorim Freitas e Nivaldo Pereira da Silva, com disponibilização em 16/8/2019, e publicação em
19/8/2019
.

Ressai dos autos certidão do Oficial de Justiça, Carlos Eduardo Vincenzi, contendo o seguinte teor:
“no dia
23/8/2019
, estive à Cadeia de Vila Rica-MT, e ali estando, após as formalidades legais, por volta das 14h30min, realizei intimação deste
[Jhonaton]
, o qual, após ouvir a leitura do mandado e peças anexas, recebeu a contrafé e exarou sua nota de ciente no anverso do mandado”
.

Ou seja: o acusado
não
manifestou expressamente o desejo de recorrer da sentença condenatória e, de acordo com jurisprudência pacífica,
não há nulidade

“pela falta de certificação no mandado de intimação quanto ao direito de o réu recorrer, inexistindo previsão legal quanto à obrigatoriedade de se indagar sobre o desejo de apelar ou não da decisão”
[STJ, AgRg no REsp 1336688/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018].

Ocorre que a defesa do apelante somente interpôs recurso em
18/10/2019
, sendo, pois,
manifestamente intempestiva
.

Não estamos diante da mera apresentação de razões e de contrarrazões, cujo prazo, nestas circunstâncias, pode ser flexibilizado, de acordo com o Enunciado Orientativo n. 17, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Porém, o que se está em jogo é a própria interposição do recurso, razão pela qual, a meu sentir, o magistrado de origem agiu de maneira escorreita ao
não receber
o recurso de apelação interposto pela defesa de
Jhonaton da Silva Guerra
, decisão esta, aliás, que sequer foi objeto de insurgência pela parte interessada.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
acolho
a preliminar de intempestividade suscitada pela Promotoria de Justiça de Porto Alegre do Norte e, por esta razão,
não conheço
do recurso interposto por
Jhonaton da Silva Guerra
.

DO MÉRITO

Pesa contra o apelante,
John Oliveira Guerra
, e contra o recorrido
Cristiano das Neves Souza Lima
, a prática dos crimes de tráfico ilícito de substância entorpecente, de associação para o tráfico, e de corrupção de menores [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006, e art. 244-B, § 2o, do ECA], em concurso material [art. 69 do CP], porquanto, segundo se depreende da peça acusatória:

“Consta no incluso procedimento investigativo que, em datas e horários não determinados, mas sabidamente
até o dia 02 de agosto de 2018
,
JHONATON DA SILVA GUERRA,
JOHN OLIVEIRA GUERRA
,
CRISTIANO DAS NEVES SOUZA LIMA
e RONALDO FERREIRA GUERRA

associaram-se
com a
finalidade de praticar o crime de tráfico de drogas
, consistente em
transportar
,
armazenar
, e
comercializar substâncias entorpecentes nos municípios de Confresa
e
Porto Alegre do Norte
.

Consta, também, que, no dia
02 de agosto de 2018
, por volta das
06h05
, na residência localizada na Avenida Industrial, n. 243, Bairro Vila Nova, Município de Confresa, termo desta Comarca,
JHONATON DA SILVA GUERRA
possuía em depósito drogas, consistentes em
01 (uma) porção de ‘maconha’
, com peso total de
45g (quarenta e cinco gramas)
,
04 (quatro) porções de ‘pasta-base de cocaína’
, com a finalidade de
comercializá-las
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias acima narradas,
JHONATON DA SILVA GUERRA

mantinha sob sua guarda munições e arma de fogo
, de uso permitido, em desacordo com determinação legal e regulamentar, no interior de sua residência,
consistentes em 44 (quarenta e quatro) munições de calibre 38
,
55 (cinquenta e cinco) munições de calibre 22
e
01 (um) revólver de calibre 38
, de numeração 18169553.

Consta, igualmente, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e de lugar,
JHONATON DA SILVA GUERRA

recebeu
,
em proveito próprio
,
coisas que sabia ser produtos de crime
, consistentes em 01 (um) aparelho de televisão, marca Samsung, 43 polegadas, pertencente à vítima
Rodrigo da Silva Elias
, 01 (uma) serra da marca Makita, modelo SMV 1300, pertencente à vítima
Weslei Paulino de Melo
, e 01 (um) ferro de passar da marca Black e Decker e 01 (um) espremedor de laranjas, pertencentes à vítima
Gabriel Pereira Xavier
.

Consta, do mesmo modo que, nas mesmas circunstâncias de tempo, na residência localizada na Estrada Santa Genoveva, s/n, Setor Genoveva, no Município de Confresa, termo desta Comarca,
JOHN OLIVEIRA GUERRA

possuía em depósito drogas
, consistentes em
01 (uma) porção de cerca de 176g (cento e setenta e seis gramas)
e outras
03 (três) porções de ‘pasta-base de cocaína’
,
com a finalidade de comercializá-las
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

[...]

Consta, também, que os denunciados
RONALDO FERREIRA GUERRA,
CRISTIANO DAS NEVES SOUZA LIMA
,
JOHN OLIVEIRA GUERRA
e JHONATON DA SILVA GUERRA
,
corromperam a menor de 18 (dezoito) anos
Maísa Bernardes da Silva
,
com ela praticando e induzindo a praticar os crimes acima descritos
.

Extrai-se dos autos que, durante investigações acerca da prática de crimes de tráfico de entorpecentes que ocorriam no Município de Confresa, notadamente
após a prisão das pessoas de Kelly Crislaine da Silva e Janari Wanderlei da Costa
, presos com a deflagração da ‘Operação Bad Boys’, ainda no ano de 2017, o denunciado
John Oliveira

dirigiu-se até à Delegacia de Polícia municipal
para
requerer a liberação de uma motocicleta que havia sido apreendida com os dois citados narcotraficantes
. Tal fato
chamou a atenção dos investigadores de polícia de Confresa
, que
passaram a monitorar
não apenas
John Oliveira
, como
também o seu genitor
, o denunciado
Ronaldo Ferreira Guerra
,
e seu irmão
,
Jhonaton da Silva Guerra
.

A partir das
investigações
e
monitoramentos
nas
residências
do denunciado
Jhonaton da Silva
, foi constatado
fluxo anormal de entrada e saída de pessoas do local
, sendo algumas identificadas como
usuários de entorpecentes
e com históricos de cometimento de delitos na cidade de Confresa.

Percebeu-se, também, que
Jhonaton da Silva

constantemente mudava de residência
, certamente para ocultar a atividade delituosa e, conforme se extrai do relatório de investigação de fls. 73/92,
contava com a participação de sua companheira

Maísa Bernardes Silva Ferreira

no comércio de drogas
, sendo ela
a responsável pelo atendimento
dos usuários que chegavam na casa para adquirir drogas.

No
decorrer das investigações
,
foram obtidas informações oriundas do adolescente João Paulo Ferreira da Silva
, quando ouvido na Delegacia de Polícia de Confresa em razão da prática de ato infracional, oportunidade em que
ele relatou que comprava drogas
de
Jhonaton da Silva
e
de uma pessoa de alcunha ‘Mágico’
, que
posteriormente se constatou tratar do denunciado Cristiano das Neves
, que
residia em uma casa que ficava de frente a uma das residências ocupadas por Jhonaton
,
sendo seu grande colaborador na venda de entorpecentes
.

Dessa forma, houve a representação pela
expedição de mandado de busca e apreensão
em desfavor dos denunciados Ronaldo Ferreira,
John Oliveira
,
Cristiano das Neves
e
Jhonaton da Silva
, cujo pleito foi deferido. Houve o cumprimento no dia
02 de agosto de 2018
, oportunidade em que foram localizados na residência do denunciado
Jhonaton da Silva
diversos objetos, sendo
alguns deles de origem criminosa
, como 01 (um) aparelho de TV da marca Samsung de 43” (quarenta e três polegadas), 01 (uma) serra da marca Makita, modelo SMV 1300 e 01 (um) ferro de passar da marca Black e Decker e 01 (um) espremedor de laranjas, subtraído das vítimas Rodrigo da Silva Elias, Weslei Paulino de Melo e Gabriel Pereira Xavier, característicos do pagamento pela venda de entorpecentes, os quais, inclusive, haviam sido furtados por possíveis usuários de drogas.

Na residência de
Jhonaton da Silva
ainda foram localizadas 44 (quarenta e quatro) munições de calibre .38, 55 (cinquenta e cinco) munições de calibre .22, além de 01 (um) revólver de calibre .38, de numeração 18169553. Ainda foram apreendidas 02 (duas) balanças de precisão e 01 (uma) porção de maconha, com peso total de 45g (quarenta e cinco gramas), além de 04 (quatro) porções de ‘pasta base de cocaína’.

Ao ser interrogado, o denunciado
Jhonaton da Silva
permaneceu em silêncio. No entanto, sua convivente,
Maísa Bernardes
, relatou na Delegacia de Polícia que
o denunciado realizava o comércio de entorpecentes

juntamente com o irmão

John Oliveira
, tendo ela
já os ajudado com a atividade criminosa em determinados momentos
. Disse, ainda, que o denunciado
Ronaldo
teria se mudado para o Estado do Pará, em razão de dívidas contraídas em Confresa,
deixando o controle da venda de drogas na municipalidade com os filhos
(
John
e
Jhonaton
).

No local ainda
foram encontrados usuários de entorpecentes
, que afirmaram saber que o denunciado
Jhonaton da Silva

realizava comércio de drogas
.

Já na residência de
John Oliveira
, os policiais
encontraram material entorpecente
,
além de 01 (uma) balança de precisão
e
materiais usados no preparo das drogas para a venda
, como
03 (três) facas
,
bem como a quantia de R$ 9.650,40 em espécie
. Interrogado, o denunciado permaneceu em silêncio”.

Encerrada a instrução processual, o magistrado de origem proferiu sentença
condenatória
em relação ao apelante
John Oliveira Guerra
, nos seguintes termos:

“
2 – Do mérito
:

2.1 – Dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico
:

2.1.1- Dos réus
John Oliveira Guerra
e Jhonaton da Silva Guerra
:

A materialidade dos crimes restou demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 16/23, termo de exibição e apreensão de fls. 39/45 e laudo pericial de fls. 924/934. A autoria delitiva ficou revelada pelas provas orais produzidas durante a instrução criminal.

A testemunha
Wallace Crisóstomo Freitas
, policial civil, relatou, em juízo, que,
embora o fluxo de pessoas na residência do réu John não fosse à mesma proporção que na casa do seu irmão Jhonaton
,
existia uma movimentação suspeita na casa daquele réu
, capazes de ensejar
a suspeita de comercialização de droga no local
– declaração gravada em mídia digital.

A testemunha
Welber Francisco Correia
, policial civil, declarou que, na ocasião da busca e apreensão, realizada na casa de
John
, foi
encontrada droga enterrada no quintal da residência
, sendo que
a localização exata onde a droga estava foi fornecida pelo próprio réu
. Disse, ainda, que
a residência do réu era o local onde os associados preparavam a droga para distribuição
. Esclareceu que, em um determinado momento, parte da equipe de investigação deixou a residência do réu e, depois, voltou, sendo que,
em nenhum momento, a equipe inteira deixou o local
– declaração gravada em mídia digital.

A testemunha
Rodrigo Ibiapino Ribeiro Morais
disse, em juízo, que participou da operação que deu origem ao cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do réu
John
e
lá encontraram a droga armazenada enterrada no quintal da casa do réu
, bem como
uma faca utilizada para cortar a droga
, contendo
resquícios da substância entorpecente
e
uma balança de precisão
– declaração gravada em mídia digital.

A informante
Milena Almeida Carvalho
, convivente do réu
John Oliveira Guerra
, afirmou que acompanhou o cumprimento do mandado de busca e apreensão realizado em sua residência, bem como relatou que não viu se foi encontrado droga em sua residência na ocasião do cumprimento do mandado de busca. Disse, ainda, que nem o réu, nem seu irmão ou seu pai são traficantes de droga. Asseverou, também, que,
no momento da busca pela polícia
,
chegaram alguns usuários de droga em sua casa
,
mas que não sabe dizer o que eles foram fazer lá
– declaração gravada em mídia digital.

A adolescente
Maísa Bernardes Silva Ferreira
,
ex-companheira do acusado Jhonaton
, ouvida em Juízo, disse que não sabia que os acusados eram traficantes ou usuários de droga. Disse que nunca viu nenhum movimento de comércio de drogas em sua residência e que o réu John frequentava regularmente sua casa. Disse, também, que não sabe informar se o acusado Ronaldo (pai dos acusados John e Jhonaton) era o chefe da organização criminosa. Perguntada acerca da contradição ao depoimento prestado na Delegacia, a adolescente disse que
falou todas aquelas coisas porque estava sozinha com os policiais na ocasião de sua oitiva em sede policial
– declaração gravada em mídia digital.

Nesse contexto, os relatos acima transcritos são claros e harmônicos entre si no sentido de demonstrar que
a droga apreendida com os acusados tinha o intuito disseminatório
, máxime porque o
depoimento dos policiais civis
, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
possuem credibilidade e valor relevante à condenação
, quando corroborados pelos demais elementos probatórios.

Além disso, aliada à prova oral produzida e, com base no artigo 28, §2o, da Lei no 11.343/06, o qual estabelece que o julgador deverá levar em consideração a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e aos antecedentes do agente para se chegar na diferenciação entre usuário e traficante, tem-se que, no caso em tela,
a variedade, quantidade e natureza da droga apreendida
(
aproximadamente 170g de pasta base de cocaína e 37g de maconha
);
na residência de Jhonaton foram encontrados objetos produtos de crime
;
apreensão de balança de precisão
,
apreensão de dinheiro (R$ 9.650,40)
;
monitoramento
e
movimentação de usuários na residência dos réus
, conforme relatório policial de fls. 94/113;
conversas intensas ao telefone sobre comércio de ‘frangos’
,
que estariam ‘embaixo de tijolos’
, consoante relatório de investigação de fls. 222/275,
evidencia-se a certeza necessária quanto à difusão ilícita da substância
.

Assim, comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente o intuito disseminatório, imperiosa
a condenação dos acusados
John Oliveira Guerra
e
Jhonaton da Silva Guerra
nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06”.

Consoante se depreende dos autos, o presente recurso tem por objetivo analisar o pleito de absolvição de
John Oliveira Guerra
e a pretensão de condenação de
Cristiano das Neves Souza Lima
na prática do crime de tráfico de drogas.

Sem desmerecer os relevantes argumentos aduzidos pela combatente defesa de
John Oliveira Guerra
, que atuou com valentia e determinação na defesa de seu cliente durante a instrução processual, são
irrefutáveis
as provas do envolvimento dele na prática do tráfico de drogas.

Segundo se depreende dos autos, as investigações policiais – objetivando apurar possível envolvimento dos acusados
John Oliveira Guerra
e
Jhonaton da Silva Guerra
na prática de tráfico de drogas – tiveram como ponto de partida uma situação um tanto quanto inusitada.

Conforme noticiado nos autos, em
9/5/2017
, após a prisão de
Janari Wanderley da Costa
e
Kelly Crislaine da Silva
, com
quase dois quilos de droga
, o apelante
John Oliveira Guerra
compareceu à unidade policial para reivindicar a motocicleta Honda Bros, cor preta, placa OBJ-9081, apreendida com o casal, despertando atenção da autoridade policial, de acordo com excerto do relatório policial:

“[...] na data de
09/05/2017
,
após a prisão do suspeito Janari Wanderley da Costa
e
Kelly Crislaine da Silva
, IP n. 127/2017, com
quase dois quilos de droga
,
o filho do suspeito Ronaldo Guerra
,
John Oliveira Guerra
,
compareceu à unidade policial para reivindicar a motocicleta Honda Bros
, cor preta, placa OBJ-9081, apreendida com o casal (Operação Bad Boys),
o que chamou a atenção
.

Considerando que recentemente
a equipe vem monitorando os suspeitos do grupo criminoso
e
detectou que os filhos de Ronaldo
,
John Oliveira Guerra
e
Jhonaton da Silva Guerra
, conforme Relatório Policial em anexo,
vem realizando a mercancia de drogas
e
assumiram a frente da distribuição
, inclusive
Jhonaton já se mudou de residência várias vezes
, o que impediu sua prisão e a droga seria estocada na chácara do pai, já que anteriormente foi cumprido busca no local e não foi encontrada a droga.

Conforme o Relatório Policial em anexo
foi constatada a movimentação de vários usuários de drogas no local
e
a forma que o casal sai de casa
,
demonstrando grande fluxo de pessoas no local
,
inclusive com a identificação de vários usuários e criminosos contumazes na prática de crimes

patrimoniais na cidade de Confresa
.

Os suspeitos já foram investigados anteriormente e não costumam utilizar aparelho telefônico para suas tratativas, apenas ferramentas criptografadas, dificultando a ação policial”.

Após prévia – e aprofundada – investigação policial, a polícia civil promoveu cumprimento de mandado de busca e apreensão em diversos endereços, dentre eles, nas residências dos réus,
John Oliveira Guerra
e
Jhonaton da Silva Guerra
, oportunidade em que foram apreendidas drogas, produtos de crime, arma de fogo, munições e balanças de precisão.

É o que se extrai do depoimento prestado pelo policial civil,
Wallace Crisóstomo Freitas
, na fase inquisitorial:

“QUE aos
02 dias do mês de Agosto de 2018
, em cumprimento ao mandado n. 105817, de busca e apreensão na residência de
Jhonaton da Silva Guerra
, localizada na Avenida Industrial n. 243, Barro Vila Nova, Confresa/MT, após denúncia de que este participa de uma associação criminosa de tráfico de drogas e receptação de produtos furtados, apreendemos
enterrados no fundo da residência
:
01 revólver calibre .38
,
numeração 1816953, de 6 tiros calibre .38
;
uma porção grande de maconha em sacolinha plástica
, aproximadamente
45g enterrados
;
01 porção de maconha
;
04 porções de pasta base
. Que
o suspeito assumiu ser o proprietário dos objetos ilícitos
; Que foi dado voz de prisão ao suspeito; Que no local também estava presente,
Maísa Bernardes Silva Ferreira

(16 anos)
, a qual acompanhou as apreensões,
confirmando, ainda, que o seu convivente, pratica a mercancia de drogas
; QUE a menor de idade Maísa foi conduzida para a Delegacia para prestar esclarecimentos; Que
durante as buscas domiciliares compareceram no local diversos usuários de drogas
; QUE
os usuários afirmaram que estavam no local para adquirir entorpecentes
e que estes foram conduzidos para a delegacia para prestar esclarecimentos [...]”.

Destaque-se, também, o depoimento prestado perante a autoridade policial pelo investigador
Amaury de Melo Fernandes
:

“QUE na data de hoje, cito,
02 dias do mês de agosto de 2018
, em cumprimento ao mandado n. 105817, de busca e apreensão na residência de
John Oliveira Guerra
, localizada na Estrada Santa Genoveva, s/n, Bairro Santa Genoveva, Confresa MT, após denúncia de que este participa de uma associação criminosa de tráfico de drogas e receptação de produtos furtados, apreendemos na residência:
176 (cento e setenta e seis) gramas de substância análoga à pasta-base de cocaína (localizada enterrada)
;
01 balança de precisão Clink
;
R$ 9.650,40 (nove mil, seiscentos e cinquenta reais e quarenta centavos)
;
03 (três) facas utilizadas para cortar droga, apresentando presença de substância análoga à pasta-base de cocaína
;
03 (três) porções de substância análoga à pasta-base de cocaína (localizada enterrada)
; 01 (um) celular Samsung, cor branca [...]; 01 (um) celular Samsung cor branca [...]; 01 (um) celular Moto G, cor preta [...]; 01 (um) celular Alcatel Onetouch [...]; QUE
o suspeito assumiu ser o proprietário dos objetos ilícitos
[...]”.

Apesar da tentativa da defesa em desqualificar o depoimento extrajudicial prestado pela adolescente,
Maísa Bernardes Silva Ferreira
, alegando que ela foi constrangida [ameaçada] pela autoridade policial em imputar aos irmãos,
John
e
Jhonaton
, a prática do comércio ilícito de drogas, certo é que ela,
na presença de sua genitora
[
diferentemente do asseverado pela defesa
],
Eva Bernardes da Silva
, confirmou,
com riqueza de detalhes
, a prática de tráfico pelos réus,
verbis
:

“QUE convive com a pessoa de
JHONATON DA SILVA GUERRA
há aproximadamente 02 anos; QUE a declarante assim como a pessoa de Jhonaton
não trabalham
; Que possuem uma motocicleta Fan 150 de cor vermelha, a qual já era de
Jhonaton
antes de começar a morar com a Declarante; QUE segundo a Declarante, quando começou a conviver com a pessoa de
Jhonaton
,
ele já comercializava drogas
; QUE
a declarante chegou a ajudar na produção das drogas
, tendo como serviço
cortar e embalar as drogas
para que fossem entregues ou vendidas; QUE segundo
a declarante nunca participou do processo de venda das drogas
,
apenas da produção
; QUE segundo a declarante a pessoa de
Jhonaton pegava a droga com o irmão JOHN OLIVEIRA GUERRA
; QUE segundo
a Declarante já foi na casa da pessoa de JOHN fazer o trabalho de cortar e embalar drogas
; QUE segundo a Declarante não sabe precisar as quantidades de drogas que chegavam até a pessoa de Jhonaton; QUE segundo a Declarante
girava muito dinheiro
, mas que ficava pouco na residência, algo em torno de R$ 2.000,00; QUE perguntando quanto a pessoa de Ronaldo, a Declarante disse que Ronaldo foi embora para o Estado do Pará, pois teria ficado sabendo que Ronaldo estava devendo muito dinheiro na cidade de Confresa; QUE
Ronaldo deixou a pessoa de JOHN cuidando dos negócios relacionados ao comércio de drogas
; QUE segundo a Declarante
o dinheiro das vendas de drogas que JHONATON realizava era repassado para JOHN
[...]”
.

Na fase judicial, alguns destes fatos não se confirmaram.

Me refiro, especificamente, ao depoimento de
Maísa Bernardes Silva Ferreira
, que,
em juízo
, declarou que estava sozinha na delegacia no momento em que foi ouvida, e que a autoridade policial disse que meteria a mão na sua cara. Asseverou, ainda, que outro policial começou a dar murro na cadeira, dizendo que a mandaria para Nova Xavantina, e que somente depois de muito tempo ligaram para sua mãe.

Curiosa a versão defensiva, sobretudo a alegação de que a adolescente estava sozinha no momento de seu depoimento.

Digo isso porque, consta no termo a assinatura de sua genitora,
Eva Bernardes da Silva
e, se a intenção dos policiais fosse a de coagi-la, seria mais prudente e razoável que eles nomeassem alguém para acompanhar o depoimento extrajudicial da adolescente, ao invés de irem atrás de sua mãe.

Some-se a isso que esta alegação
não
foi comprovada nos autos. Ou seja, a defesa não arrolou a mãe da adolescente,
Sra. Eva Bernardes da Silva
, para ser ouvida em juízo e prestar suas declarações.

A simples declaração
supostamente
subscrita por
Eva Bernardes da Silva
, acostada aos autos [Id. 25375459], onde afirma que
não
estava presente quando sua filha foi ouvida, não serve de
prova
para corroborar suas alegações, haja vista que foi confeccionada unilateralmente, e não há, sequer, reconhecimento de firma a comprovar ser sua a assinatura nela contida.

De toda sorte,
Maísa Bernardes
modificou substancialmente a versão extrajudicial, dizendo desconhecer a prática de tráfico de drogas por seu ex-companheiro,
Jhonaton
, e pelo irmão dele,
John Guerra
.

Entretanto, os depoimentos prestados pelos policiais são mais do que esclarecedores.

Cito, de início, a declaração de
Amaury de Melo Fernandes
, um dos responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de
John Guerra
, segundo o qual se recorda que foi encontrada droga no local, na parte externa da casa, enterrada.

Igual é o depoimento de
Rodrigo Ibiapino Ribeiro Morais
, que asseverou que foi encontrada droga na casa de
John
, debaixo de uma das casinhas do galinheiro, a qual estava enterrada.

Disse, ainda, que encontraram umas facas com resquícios de drogas.

No atinente às buscas na residência de
John Guerra
, houve um detalhe interessante, e bem destacado pelo policial
Rodrigo
.

Afirmou a mencionada testemunha que, no primeiro momento, a equipe encontrou uma porção de droga, consistente em
três cabecinhas
.

Porém, na delegacia os policiais obtiveram a informação de que debaixo do galinheiro estaria escondida uma porção maior de drogas, razão pela qual retornaram à residência de
John
e foi localizada mais substância entorpecente enterrada.

Este detalhe foi confirmado pelo policial civil,
Welber Francisco Correia
, que afirmou que na casa do
John
houve a necessidade de saída da equipe, mas
o local nunca ficou sozinho
, mantendo-se sempre um policial presente no ambiente.

Consignou, ainda, que a droga estava enterrada na frente da casa, com dejetos de construção, as mesmas características da residência de
Jhonaton
.

Declarou que começou a cavar e aproximar, e que
John
indicou o exato local onde a droga estava escondida.

Não obstante o hercúleo esforço empreendido pela defesa, ao asseverar que os policiais
maquiaram
a cena do crime, certo é que, se esta fosse, de fato, a intenção dos investigadores, não seria necessário promover a busca por horas e, posteriormente, regressar à residência do apelante, após tomarem conhecimento da existência de droga enterrada no quintal.

Bastaria simplesmente “plantar” substância entorpecente em qualquer cômodo da casa para incriminar falsamente o acusado,
John Guerra
, economizando, assim, tempo e trabalho.

Não bastasse o entorpecente localizado, consistente em uma porção de
176g de cocaína
, e
outras três porções menores
, convém salientar que foi encontrado montante considerável de dinheiro em espécie, consistente em
R$ 9.650,40 [nove mil, seiscentos e cinquenta reais e quarenta centavos]
.

Segundo John Oliveira Guerra, em depoimento prestado na fase judicial, o dinheiro
não
foi plantado pelos policiais.

De fato, havia dinheiro em sua residência, escondido debaixo do berço de seu filho, e que seria utilizado para aquisição do enxoval.

Consignou, ainda, que o dinheiro adveio de um negócio celebrado com
Ronaldo
, porém, não sabe o nome dele completo.

Disse que havia vendido um lote, cujo imóvel estava em nome da filha do
Luís
, ao que parece, chamada
Selma
, e que havia recebido o dinheiro em espécie uma semana antes de ser preso.

Entretanto, não consta dos autos nenhuma prova, seja ela documental ou testemunhal, do aludido negócio.

Nenhuma das partes envolvidas na transação foi arrolada como testemunha para comprovar o
álibi
da defesa.

Além disso, curiosamente, o apelante,
John Guerra
, em
1o/8/2019
, isto é, na véspera da operação policial, publicou foto em grupo de rede social denominado
“Preasada MT”
, ostentando um maço de dinheiro em espécie, provavelmente a quantia apreendida durante o cumprimento da ordem judicial.

Consigno finalmente que, aliado às evidências acima apontadas, temos ainda diversos diálogos extraídos de seu aparelho celular, com autorização judicial, que são,
no mínimo
, suspeitos – para não dizer, comprometedores –, mantidos entre
John Guerra
com várias pessoas, demonstrando que a utilização do termo
“frango”
se referia, na verdade,
à substância entorpecente
.

A primeira conversa é travada entre
John
e
Gilsomar
, e a
impressão
que se tem é a de que
Gilsomar
oferece drogas para
John
comercializar,
verbis
:

“
John
: ô meu parceiro, dá um pulo aqui em casa, eu tive que ir lá no Porto Alegre, eu enrolei.

Gilsomar
: Uai moço, fui aí na sua casa, mas não atendeu, tava dormindo, não sei, eu vou sair amanhã 04 (quatro) horas da manhã, vou ficar 15 (quinze) dias fora,
se ‘ocê’ tiver algum dinheiro então você deposita pra mim amanhã
,
e se ocê quiser fazer alguma gambira você tem que vir hoje ainda para nois desenrolar
, você vê aí.

John
: Pois é, deixa eu te falar,
eu acho que vô esperar tu chegar
,
que o negócio tá, deu uma ‘fraquicida’
oh,
deu uma ‘fraquicida’
bastante mesmo.

Gilsomar
encaminha um comprovante de depósito para
John
e pede para ele depositar naquela conta, caso tenha algum dinheiro.

Gilsomar
: Uai moço,
os frango tá aqui se ocê querer
,
ao menos segurar aí
e
guardar os bicho aí no seu galinheiro
,
se num vender quando eu chegar eu pego e trago para cá de volta
,
vai que não aparece nada aí ces fica aí depois sem trabalhar
,
sem botar os bichos para brigar
.

John
: É porque eu tenho medo meu jovem, porque tipo assim,
tem ‘uns povo’ aí que é pra chegar aí
, a mulher,
aí se o negócio dela for melhor né?

Esse negócio aí agora por último agora não é boa igual àquela outra não
,
aquele outro frango
,
não que eu peguei primeiro não
,
esses aqui é porque não tem outro mesmo
,
o povo aqui reclamou muito
.

Estas conversas foram mantidas em
30/7/2018
.

No dia seguinte, em
1o/8/2018
, prossegue o diálogo.

John
fala para
Gilsomar
:
“E aí meu parceiro, e aí como tá de viagem?
Tô com a ‘Nika’ aqui já
”
.

Em
2/8/2018
,
Gilsomar
responde:
“Ô meu camarada, aqui está tudo tranquilo,
mais tarde vou passar uma conta procê depositar pra mim
”.

Outro diálogo curioso, foi registrado entre John e seu irmão Jhonaton, na data de
19/7/2018
:

“
John
: Tá onde baitola?
Vem aqui pegar teus dois frangos aqui
, aí
se tu quiser mais eu tenho mais
,
consegui arrumar um frango aqui bom
.

Jhonaton
: Oh playboy, estou indo aí na tua casa, tá bom?”

Os dois conversam sobre um dinheiro que o pai está precisando para, supostamente, pagar propina a policiais, no valor de
R$ 10.000,00
.

John
diz
: “Uai Jhone, esse dinheiro todo não estou tendo não, eu tenho um bocado de dinheiro para receber né?
Se recebesse dava uns doze mil
, mas
na mão só tô tendo sete
, amanhã cedo vou depositar pra ele, é pai né cara? A gente é complicado né? Tem que ajudar né véi?”.

Destaque-se, ainda, a conversa mantida entre
John
e
Romes
, em
20/7/2018
,
aparentemente
,
negociando droga
.

Nestes diálogos, é possível concluir que
Romes
,
ao que tudo indica
, revende a droga fornecida por
John
, chamando-a de
folhas de cheques
.

Esta negociação fica evidenciada, sobretudo pelo cuidado com que
Romes
demonstra para pegar a droga com
John
, preocupando-se, inclusive, com um policial militar que mora próximo à residência onde presta serviços, razão pela qual combina de pegar a droga em locais ermos, na rua, ou, até mesmo, dentro de um estabelecimento comercial, porém, sempre de maneira camuflada. Vejamos:

“
John
: Esse negócio é o seguinte, porque
eu peguei esse trem aqui na cidade aí não tem
,
aí tem que ser meio ligeiro
,
porque o cara tá querendo o dinheiro
.

Romes
: Pois é, mas depende se é igual hoje é sexta feira. Até porque aqui o meu acerto é quarta-feira, quarta-feira acerto a casa toda aqui que eu entrego terça-feira, na verdade, eu entrego, só falta rebocar o muro da frente e fazer a rampa, amanhã nóis faz a rampa, aí se eu fizer, qualquer que eu fizer já é teu, e seu eu não fizer,
quarta-feira em recebo aqui e já pago tudo também, você que sabe aí, se puder servir?

Se não puder também não tem problema
, somos amigos do mesmo jeito, meu cunhado.

John
: Tô ligado moço, tô ligado, na hora uai, tem como tu vim buscar não?
Dá um pulo aqui
, bem de frente à chácara do meu pai aqui oh.

Romes
: Tem como tu, eu dou dez reais
e o Osmir vem trazer aqui na obra no serviço onde eu estou
,
não era melhor
?

John
: Pode crer, pode crer, só que ele não tá aqui não, ele foi lá no Porto Alegre, na hora que ele chegar aqui eu mando ele ir aí, beleza? Aí ocê acerta a corrida com ele.

[...]

Romes
: [...]
pode ser lá em casa mesmo
,
ele pede uma água lá
ou
aqui no trabalho
, onde ele me liga primeiro falo onde é que tô, beleza? Eu dou dez reais a mais aqui para ele da corrida.

[...]

Romes
: Pode ser aqui em casa mesmo, eu estou aqui em casa,
e o doutor já ligou pra mim já
,
que agora de tarde vai precisar
e
já entra um pouco
.

John
: Não, pode ficar de boa que agorinha vai para mão.

[...]

John
: Deu certo aí, deu certo aí?

Romes
: Deu certo sim,
duas folhas né
? Eu dei os vinte reais para ele.

[...]

Romes
: E aí, deixa eu te falar,
se tu quisesse vim buscar o dinheiro agora
,
tu podia vim, pra quatrocentos e quarenta só falta dez reais
,
mas você já levava os quatrocentos e trinta
,
só que aí você trazia mais duas
,
entendeu
? Seria muito bom se pegar logo hoje, porque amanhã eu estou trabalhando, você também, é de dia, não tem jeito e se eu pegasse hoje para mim era melhor porque eu guardava e não ficava te incomodando amanhã, que o outro estar na mão, eu não te falei?

John
: Eu tô de pé, mas
vou ligar pro Osmir pra ver se ele vai aí pra mim
.

[...]

Romes
: Então tá beleza, eu te aguardo, mas não deixa eu na mão não,
porque eu tô botando é pra lascar
entendeu?
Que eu, você precisa e eu também, eu tô numa situação que estou precisando dá meus pulos
, entendeu?

John
: Tranquilo, tranquilo, lá para as sete e meia ou oito horas né mais ou menos? Ocê já tá lá né? Eu dou um pulo lá.

Romes
: Tô, tô. Esse horário já tô lá, eu saio daqui é sete horas, tô lá já,
mas quando tu chegar lá tu disfarça que vai olhar o serviço
,
aí a gente entra lá pro fundo que ninguém ver
, porque
lá do lado mora um policial também
,
o Samuel
, mas de boa.

No dia
26/7/2018
, os dois travam a seguinte conversa
:

“
Romes
: E aí jovem, boa tarde, tudo bem?
Tem como você vir buscar o seu dinheiro
e
me emprestar mais duas folhas de cheque de novo
?

John
: Na hora meu parceiro, agorinha em dou um pulo aí, na tua casa ou lá na construção?

[...]

Romes
: Beleza,
eu já recebi aqui o dinheiro já
, aí é o seguinte,
eu recebi o dinheiro e eu peguei, tirei vinte real para pagar o mototáxi
, entendeu? Do seu próprio dinheiro porque senão eu vou ter que ‘dólar’ aquele negócio, negócio quebrado assim, entendeu? Mas de boa,
está indo para você quatrocentos e vinte e eu tirei vinte pra ele do seu mesmo
, beleza? Um cheiro, fica com Deus, eu te amo tá?

Diálogo mantido em
29/7/2018
:

“
Romes
: Eu troquei de aparelho e aí tava esperando me ligar para mim poder marcar o teu contato de novo, e ae? Amanhã nós vê como é que fica, né? Beleza? Dando tudo certo,
eu pago as suas folhas amanhã
,
heim

tem outro tipo de folha de cheque ou não
?

John
:
Não
,
tem só este tipo de folha aqui
,
é que tá tendo na cidade
né?

Mensagem
escrita
enviada por
Romes
a
John
, pelo aplicativo WhatsApp: “
Tá na mão do doutor, ele pegou essa noite ele deve pagar hoje”.

Mensagem de
áudio
pelo WhatsApp, dia
30/7/2018
:

“
Romes
: Eu falei assim, que
tá na mão do doutor Luiz
, porque
ele pegou essa noite
,
aí ele deve pagar hoje
, mais tarde, né? Aí
assim que ele passar pra mim
, eu te ligo, eu te mando mensagem, beleza? Eu acho que escrevi a mensagem errada.

Nova conversa mantida entre
Romes
e
John
, em
1a/8/2018
, na qual
Romes
reclama da
qualidade
da
“folha de cheque”
:

“
Romes
: E ae? Beleza? Deixa eu te falar, tá na mão,
vai me emprestar mais dois folhas aí, duas folhas
?
Só que tipo assim
,
tinha que ser sem ser bagaceira
,
sem ser ‘pedaçalhada’
, fica muito ruim pra gente trabalhar, tu sabe, os caras não quer, os caras que eu faço um negocinho de vez em quando assim,
eles num quer o pó
,
só quer o pedaço mesmo
,
a única pessoa que aceita o pó velho
,
o bagaço velho é o doutor
,
aí se tivesse como tu ajeitar mais duas
eu tô lá na Rua Canaã, eu tô trabalhando lá, limpando a obra lá, fala alguma coisa para mim, vai alguém lá?

[...]

Romes
: Beleza, beleza, qualquer coisa tu pode, eu tô aqui no serviço trabalhando, aí
se for o menino lá que vai
, o
moto táxi
, pode falar
para ele ir lá pra casa aí eu saio daqui do serviço
e
vou pra lá
,
porque aqui tem muita gente aqui
,
a gente tá fazendo a encanação da água
, entendeu?
Aí tem muita gente
, ô, ô, tem um,
aquele o vizinho também aqui, um ‘policialzinho’ militar
,
tá aqui do lado
,
e aí qualquer coisa a pessoa tá lá na minha casa
e
eu vou lá e resolvo o problema
lá, beleza? O Samuel, sabe quem é o Samuel, né? Então valeu.

John
: Fala meu bróder, só na paz? Deixa eu te falar,
cinco horas
,
seis horas
,
em ponto
,
ocê me aguarda aí, é porque eu tô daquele modelo
,
não tô podendo sair
,
aí o mototáxi ligo pra ele e só tá dando ocupado
, aí eu conseguir fala com ele agorinha, ele falou que seis horas tá desocupado, beleza?

John
: Aí ocê pode me aguardar seis horas,
que o rapaz vai deixar os frango aí
,
o frango gordo
,
daquele modelo com manteiga
, daquele jeito.

[...]

John
: Tô esperando o boiola chegar aqui, chegando aqui eu já mando, ok?

Romes
: Aonde que é tua casa mesmo, heim menino?

Neste diálogo,
John
deixa claro para
Romes
que não
“pode andar com este negócio”
, ou seja, faz crer que sabe que está sendo monitorado ou investigado e, portanto, não quer se arriscar.

John
: Minha casa meu bróder é aqui em frente o meu pai, o pesque-pague, mas deixa eu te falar, aquela ‘misera’ do Osmir, ele foi lá no Porto Alegre lá naquele Fórum e a ‘misera’ até agora não chegou,
tô indo ali no Atacadão a hora que eu chegar aqui eu te ligo, pra tu vim aqui
, ok?
Me ajuda aí também, meu bróder
,
é porque não tô podendo andar com esse negócio aí,
entenda.

[...]

Romes: Porque
tu não traz até no Atacadão disfarçado
,
eu vou lá e pego com você dentro do Atacadão de boa
,
se tiver coragem
, eu topo na hora.

[...]

John
:
Dá um pulo aqui em casa rapidão, faz essa força aí ué
.

Romes
: Não tem como tu sair reto aí, nois encontrar lá na avenida saindo no araúna, eu vou por aqui tu vem reto aí para cima, nois encontra lá, não tem como? Lá perto da vidraçaria do Ney?

[...]

Romes
: Em, então beleza,
aquele lá para trás ficou certo aí né
? Porque
aquele trem lá eu vou te falar a verdade
,
eu vendi barato
,
que era ruim
,
agora esse aqui tá beleza
,
essa aqui é bacana valeu
, tchau, obrigado”.

Consigne-se, ainda, diálogo entre
John
e
Dionei
, ao que tudo indica, negociando a compra e venda de droga.

Em um dos diálogos,
John
afirma a
Dionei
que “
Jhone
” [apelido de
Jhonaton
] levou a droga para sua residência, evidenciando o conluio de ambos para a prática do tráfico,
verbis
:

Conversa entre
John
e
Dionei
, ocorrida em
19/7/2018
:

“
John
: Pois é,
eu conversei com o rapaz lá de cima lá
,
pintou um frango aí
,
aí eu tive que pegar o dinheiro e pagar o frango aí
,
aí tem que esperar eles chegar agora
, aí eu já conversei com ele lá já também.

Dionei
: Pois é,
então tu pegou os frangos lá?

Bom demais
‘oei’, daqui um mais tarde eu desço na sua casa para nois conversar aí.

John
: É,
na realidade ainda não tá na mão não
, mais já está quase,
aí esperar o outro lá né
até, esperar o outro, porque se não é demorado demais o outro lá.

John
: E aí jovem?
Peguei os frangos
,
tá na mão já
,
pro ocê que é camarada eu faço ainda duzentos e trinta
, agora
pros outros aí é duzentos e cinquenta
, nem um menos que é louco, paguei dezessete nem trem também,
paguei caro, caro, só que compensa né véio?

Igual não tá tendo nada por esses dois meninos
,
esse um aqui vai ser ligeiro demais
,
dois, três dias, já era
.

[...]

Dionei
: Pois é, eu vou descer agorinha aí,
eu quero um frango pequeno
,
não tem?
Daquele do meio lá, que tá na casinha do meio.

Dionei
: É rapaz,
esses frangos teu tá arisco demais
, não tá bicho? É doido menino,
o bicho tá ‘brabo’ que só a misera
, oh, mas fazer o que, né?
O negócio é comer eles desse jeito mesmo
.

John
: Mas é, né?
Na cidade não tem nenhum frango aí
,
aí agora esses frangos aí vai dá mais uma
,
fica até melhor
.

No diálogo ocorrido dia
20/7/2018
,
John
afirmou a
Dionei
, que o
“frango”
estava debaixo do tijolo.

Em juízo, contudo, justificou que o que estava debaixo do tijolo seria a chave do galinheiro, mas não falou chave por telefone, porque alguém poderia ouvir e descobrir.

“
John
: Ei,
eu deixei o frango debaixo do tijolo aqui
, oh, do lado da fossa aqui oh, debaixo de dois tijolos,
tu pega aí que eu vou ali
.

Diálogo mantido em
24/7/2018
:

“
John
: E aí gurizão,
depois ocê traz o resto do dinheiro lá para mim
,
passar pro rapaz lá
.

Diálogo mantido em
29/7/2019
, apenas recordando que
“Jhone”
é apelido do corréu
Jhonaton Guerra
:

“
John
: Fala meu jovem,
o Jhone levou os frangos lá para casa dele já
, dá um pulo lá.

Dionei
: Beleza meu parceiro, eu pego amanhã com ele lá, sem problemas, tranquilo?”

Temos, ainda, a
estranha
e
comprometedora
conversa mantida entre
John
e
Genival do Nascimento Parente
, dando a impressão de que
John
, de fato, possui ligação com o tráfico:

“
Genival
: Deixa eu te falar,
não mandei o dinheiro do seu pai ainda
, porque
eu ainda não terminei de apurar o frango ainda
, entendeu? Quando terminar aqui aí eu mando o dele também.

[...]

Genival
:
Apurei o teu
e
já mandei logo
(...) eu mandei logo, entendeu? Aí vou apurar o meu agora”.

Por fim, temos o diálogo entre
John
e
Elinei Costa da Silva
e, pelo teor da conversa,
Elinei
diz a
John
que parou com o tráfico, e
John
pede a ele algumas dicas para encontrar entorpecentes de qualidades.

Elinei
diz a
John
que em
Cáceres
ele conseguirá bons
“frangos”
, sabendo que este município é, reconhecidamente, uma das rotas do tráfico no Estado de Mato Grosso:

“
John
: E aí, como é que tá?
Tá tendo frango aí?

Que aqui tá daquele modelo moço
, oh, tá igual ‘furmiga’,
aqui tá sem, os frangos que tinha aqui acabou tudo, aí tá tendo
? Dá uma dica aí.

Elinei
: Tem nada,
eu tô parado né veio
? O frango aqui está meio devagar, você entendeu?
Quem tava com frango aí era o ‘Cupim’ você entendeu?

Tava com o frango bom, diz que é bom, não cheguei de ver não
, o ‘Cupim’ tava o frango aí.

John
: Moço,
de uns tempos pra cá perdi um pouco da moral dos frangos de mexer com esses trem
,
esse trem tá difícil de arrumar uns trem
,
uns frango bão
,
complicado
.

Elinei
:
Pega a placa dos caras lá de Cáceres
,
lá ‘ocê’ consegue uns frangos uai
,
em Cáceres
.

John
:
Tá difícil né cara?

Os parceiros aí tá tudo no pote
,
os que trabalhava com nós aí
.

Em uma
mensagem escrita
no WhatsApp,
Elinei
encaminha diz para
John
:

“
o óleo tem um cara aki com o corre de 7.000,00 mas igual te falei só pra virar
.

Agora tem outro cara que tem o óleo bom mas tá 13.000

E o do pretão tá 1.300
”.

Segundo relatório policial,
óleo
é o
apelido
dado ao
Crack
.

Nessa ordem de ideias, a despeito da negativa de autoria suscitada pela defesa de
John Oliveira Guerra
, tenho que a
manutenção
da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe.

No atinente ao apelado,
Cristiano das Neves Souza Lima
, verifica-se que o juízo de origem o absolveu, por não visualizar provas suficientes para condenação, nos seguintes termos:

“
2.1.2- Do réu Cristiano das Neves Souza Lima
:

Não há elementos suficientes capazes de demonstrar que a droga aprendida com o acusado
Cristiano
era destinada à mercancia ilícita.

Com uma análise minuciosa dos autos, verifica-se que no mandado de busca e apreensão cumprido na residência do acusado (folhas 137 e 137 verso), consta como condutor os policiais
Welber Francisco
e
Josué Martins
, os quais, ouvidos em Juízo,
o policial Josué
, disseram que
não participou da operação que desencadeou na prisão do acusado
.
O policial Welber

não forneceu circunstâncias esclarecedoras acerca da autoria do crime de tráfico por parte do réu
, tampouco sua participação em associação criminosa.

Assim,
embora tenha sido encontrado pequena porção de droga na residência do acusado Cristiano
,
o acervo de provas e informações produzido nos autos, afigura-se extremamente frágil e precário
, na medida em que se encontra, em caráter de exclusividade,
concentrado no auto de apreensão da substância entorpecente e no conteúdo das declarações que foram prestadas pelos policiais supramencionados
.

Ouvido em Juízo, o acusado
Cristiano das Neves Lima
, negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, bem como, com associação para o tráfico. Disse também que havia se mudado para aquela residência há pouco tempo, não sendo possível saber se havia droga armazenada em algum local da casa.
Disse, também, que não conhece a pessoa dos acusados John, Jhonaton e Ronaldo, nem mesmo a adolescente Maísa
.

Observa-se que, no relatório policial, acerca das conversas captadas do aparelho celular do acusado, consta o seguinte trecho:
‘Na análise superficial realizada no aparelho do alvo,
não foram localizadas conversas que sugerissem ao comércio de entorpecentes
, porém, foi observado que
o suspeito apagava as conversas após visualizar/responder o interlocutor
. Recomenda-se que o aparelho ora questionado seja remetido a perícia técnica para que seja realizada os procedimentos técnicos para recuperação de eventuais mensagens deletadas/apagadas, bem como os arquivos’
.

Não consta nos autos a realização de tal perícia, de modo que, absolvido dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, consequentemente, deve ser também absolvido do crime de corrupção de menores.

Desse modo, não há elementos de convicção capazes de sustentar uma condenação, motivo pelo qual deve ser absolvido das imputações contidas na peça acusatória baseado no princípio
in dubio pro reo
”.

A despeito dos fundamentos empregados pelo magistrado sentenciante, entendo que existem provas bastantes para condenação do apelado,
Cristiano das Neves Souza Lima
.

Verifica-se que o apelante, auscultado na fase judicial, negou a participação na prática dos crimes a ele imputados, quais sejam:
tráfico de drogas
,
associação para o tráfico
e
corrupção de menores
.

De fato, no respeitante aos crimes de
associação
e de
corrupção de menores
, não se visualiza nenhuma prova contundente de seu cometimento por parte de
Cristiano
.

Contudo, idêntico raciocínio não se aplica ao delito de
tráfico de drogas
.

A princípio, destaco uma pequena, porém,
relevante
, contradição entre o depoimento do apelado,
Cristiano das Neves
, e a
declaração judicial
prestada pela adolescente
Maísa Bernardes
.

Segundo
Cristiano
, ele apenas conheceu
John
e
Jhonaton
na cadeia, e
não tinha amizade com eles
, tampouco conhecia o pai deles,
Ronaldo Guerra
.

Entretanto,
Maísa Bernardes
asseverou,
em juízo
, que sabia que
Jhonaton
era amigo de
Cristiano
, e que, aliás, já teria visto
Cristiano
uma vez
na casa do pai de Jhonaton
.

De mais a mais,
em sede policial
,
Maísa
afirmou que
Cristiano
não tinha acesso à residência, pois
tinha ficado devendo dinheiro para Jhonaton
.

Ou seja: apesar de negativa por parte de
Cristiano
, havia, sim, uma ligação entre ele e
Jhonaton
.

Este fato, aliás, é confirmado pela conversa extraída do celular de
Jhonaton
, na qual a pessoa de
Dionei Oldemburg
, em
2/8/2018
, às
11h54min
, ou seja, no dia do cumprimento do mandado de busca e apreensão, diz a ele:

“E aí meu parceiro.
O pessoal foi na casa do Cristiano agora cedo
, a mulher me ligou: Oh, eles estavam cedinho na casa dele, emburacaram lá”.

Havia, portanto, claramente, uma ligação entre eles.

A propósito, um detalhe de suma relevância suscitado pelo policial civil,
Welber Francisco Correia
, refere-se ao fato de que
Cristiano
sempre residiu próximo de
Jhonaton
.

Tanto é que, de acordo com o aludido policial, as pessoas que saíam da casa de
Jhonaton
iam à residência de
Cristiano
, levantando suspeitas de seu envolvimento com o tráfico.

Aliado às evidências acima, os policiais civis, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, localizaram na residência do apelado,
Cristiano
,
duas porções de maconha
e
duas de cocaína
, além da importância de
R$ 257,00 [duzentos e cinquenta e sete reais]
, em espécie.

As drogas foram pesadas, e as duas porções de
cocaína
totalizaram
1,44g
e
1,17g
, e de
maconha
,
5,40g
e
1,93g
, prontas para serem comercializadas, segundo declaração do IPC Welber.

Apesar de
Cristiano
asseverar que, desde que chegou em Confresa, passou a ser perseguido, a seu ver, sem nenhuma justificativa, pelo policial civil
Welber
, alegando que o aludido investigador chegou a entrar
três vezes
em sua residência sem nenhum mandado de busca e nada encontrou, entendo que esta versão está isolada e não se patenteia plausível.

Primeiro, porque
não
existem provas que demonstrem tal assertiva, como, por exemplo, o depoimento de sua esposa ou de outro parente que lá estivesse no momento da tal abordagem ilegal.

Segundo, porque não houve qualquer registro de boletim policial noticiando a prática de abuso pelo policial.

E, finalmente, porque se fosse a intenção do policial
Welber
incriminar falsamente
Cristiano
, ele não precisaria aguardar por tanto tempo, bastaria ter plantado a droga na primeira vez que,
supostamente
, entrou em sua residência.

O próprio acusado,
Cristiano
, confirmou que foi encontrado droga em sua casa, apesar de afirmar que não era sua.

Disse que a droga estava enterrada em um canto do quintal, em um buraco rasinho, e que o dinheiro apreendido era de um acerto ocorrido no frigorífico em que trabalhava.

Neste viés,
apesar de pequena
a quantidade de droga apreendida, entendo que a diversidade de sua natureza, aliado aos depoimentos dos policiais civis, são suficientes para autorizar a prolação do édito condenatório, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Deixo para realizar a dosimetria da pena ao final, oportunidade em que será feita a revisão da pena imposta ao corréu
John Oliveira Guerra
, conforme postulado pela defesa.

Passo, agora, à análise do pedido de absolvição formulado pela defesa do apelante,
John Oliveira Guerra
, no que tange ao crime de associação para o tráfico.

Segundo ressai dos autos, o magistrado sentenciante
condenou

John Oliveira Guerra
e
Jhonaton da Silva Guerra
pela prática do crime de associação para o tráfico, assim fundamentando:

“De igual modo, no tocante à associação para o tráfico, após perquirir-se com detida cautela todos os elementos constantes nos autos, tem-se que tal conduta também restou devidamente comprovada.

A tipificação da associação para o tráfico pressupõe existência dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do alegado agrupamento
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 365)
.

No caso em apreço,
há elementos concretos aptos a caracterizar a associação entre os acusados
,
auxiliados por uma adolescente
,
evidenciando a estruturação de uma pequena sociedade criminosa
,
com o intuito de traficar drogas
,
de forma habitual
.

Observa-se, de fato, pelas provas orais, consignadas acima durante a demonstração da prática do crime de tráfico de drogas, e pelas demais circunstâncias fáticas reveladas pelo conjunto probatório, que,
após a realização de monitoramento pelos milicianos
,
verificou-se a distribuição de tarefas entre eles e a cooperação
,
especialmente pelo relatório de investigação dos aparelhos celulares apreendidos de fls. 222/275
, no sentido de que
a residência dos acusados John e Jhonaton era o local de armazenamento do entorpecente
, ponto de vendas e o desenvolvimento das demais atividades do grupo criminoso.

No dia
01/08/2018
, às
08h11min
,
Romes Lopes Ferreira Parente
questiona
John

se ele lhe emprestaria mais duas folhas e que os caras estavam reclamando
, afirmando que não queria “pedaçalhada”,
in verbis
: “(...)
Romes
: E ae? Beleza? Deixa eu te falar, tá na mão,
vai me emprestar mais dois folhas aí, duas folhas?
Só que tipo assim,
tinha que ser sem bagaceira
,
sem ser ‘pedaçalhada’
, fica muito ruim pra gente trabalhar, tu sabe os caras não quer, os caras que eu faço um negocinho de vez em quando assim, eles num quer o pó,
só quer o pedaço mesmo
,
a única pessoa que aceita o pó velho
,
o bagaço velho é o doutor
, aí se tivesse como tu ajeitar mais duas eu tô lá na Rua Canãa, eu tô trabalhando lá, limpando obra lá, aí fica alguma coisa pra mim, vai alguém lá? ” – fl. 240.

Em outra oportunidade, no dia
20/07/2018
,
às 21h04
,
John
fala para
Dionei Oldemburg
que ‘Ei,
eu deixei o frango debaixo do tijolo aqui oh
, do lado da fossa aqui oh, debaixo de dos tijolo, tu pega aí que vou ali’ – fl. 254.

Em outro momento, no dia
31/07/2018
, às
15h08min
,
Genival do Nascimento Parente
, em diálogo com John, justifica que
ainda não enviou o montante porque não terminou de apurar o dinheiro do frango
. Veja-se: ‘(...) Genival: Deixa eu te falar,
não mandei o dinheiro do seu pai ainda porque eu ainda não terminei de apurar o frango ainda
, entendeu? quando eu terminar aqui aí eu mando o dele também’ – fl. 255.

No dia
17/07/2018
,
John
conversa com
Elinei Costa da Silva
(condenado por tráfico de drogas nesta comarca – código 84856) perguntando
se tem ‘frango’
.
Elinei
responde que parou e que
em Cáceres John pode conseguir uns ‘Frangos’
– fls. 260/261.

Portanto, resta evidenciado que
o ocorrido não se resume a um fato isolado
, mas sim que
havia uma predisposição para o agir criminoso de maneira coordenada e reiterada,
caracterizando o ânimo associativo - estável e duradouro – imprescindível na configuração da conduta descrita no artigo 35, da Lei no 11.343/06”.

A toda a evidência, é insofismável o ânimo associativo existente entre os irmãos
John
e
Jhonaton Guerra
para a prática do tráfico de drogas.

Havia, entre eles, nitidamente uma divisão de tarefas.

Pelo que pude extrair dos autos,
John
seria o responsável pela aquisição da substância entorpecente, pela negociação, e também pela parte financeira do grupo, cuidava do dinheiro obtido com a comercialização da droga.

Isso ficou claro com as conversas extraídas dos celulares apreendidos, inclusive, em um destes diálogos,
John
e
Jhonaton
conversam sobre uma quantia a ser enviada para seu genitor.

Consta nos autos que
John
efetuou três depósitos para seu pai,
Ronaldo
, e encaminhou cópia dos comprovantes pelo aplicativo WhatsApp, sendo um de
R$ 7.000,00
, outro de
R$ 2.000,00
, e um de R$
1.000,00
.

Some-se a isso que a adolescente,
Maísa
asseverou, na
fase inquisitorial
, que o dinheiro das vendas de drogas de que Jhonaton realizava era repassado para John.

Além disso, ao que parece, a residência de
John
era o local onde
a droga era preparada
.

A adolescente
Maísa Bernardes
, apesar de negar em juízo, asseverou, na fase extrajudicial, que
Jhonaton
pegava droga com seu irmão
John
, e que, inclusive, já teria ido até à casa de
John
para cortar e embalar a droga.

A função de
Jhonaton
, claramente, era a de comercializar a droga.

Tanto é que o relatório policial deixou claro
o intenso fluxo em sua residência
de usuários e de pessoas conhecidas no meio policial.

As fotos tiradas mostram pessoas chegando, entrando e saindo da residência de
Jhonaton
, sempre se valendo do mesmo
modus operandi
, qual seja: chagavam à residência – de moto, bicicleta, ou mesmo a pé –, olhavam pelo vão do portão, para se identificar, e logo saem, geralmente, com cuidado, para não despertar a atenção.

O policial civil,
Walace Crisóstomo Freitas
, asseverou,
em juízo
, que o fluxo na residência de Jhonaton
“não era normal”
, e que chegou a presenciar, durante o monitoramento,
em torno de vinte a trinta pessoas por dia
, saindo e voltando em horários diferentes.

O mesmo policial consignou que o fluxo na casa de
John
não era igual a do seu irmão,
Jhonaton
, embora tenha notado que algumas pessoas conhecidas pela polícia, com passagem, frequentassem a residência de
John
.

Outra situação que chamou a atenção, revelando que o principal ponto de venda de droga era na residência de
Jhonaton
, refere-se ao fato de que, durante a operação policial, no dia da busca e apreensão, entre
sete e oito usuários
foram abordados quando chegavam à residência de
Jhonaton
, ao que tudo indica, para adquirir substância entorpecente, e apenas um único usuário foi contido na casa de
John
.

Destaque-se por fim que, em
29/7/2019
, foi extraída uma conversa mantida entre
John
e
Dionei
, na qual
John
diz que o
“Jhone”
[apelido de
Jhonaton
] havia levado os frangos para a casa dele, evidenciando, com isso, o papel de cada um na associação para o tráfico.

Por todas estas razões, entendo que deve ser mantida a condenação de
John Oliveira Guerra
e
Jhonaton da Silva Guerra
pela prática do crime de associação para o tráfico.

Analiso, agora, o pedido de absolvição do crime de corrupção de menores, deduzido pelo réu
John Oliveira Guerra
.

O magistrado de origem, ao prolatar a sentença, julgou
procedente
a pretensão acusatória quanto ao crime de corrupção de menores, conforme se extrai de excerto da sentença objurgada:

“No concernente
ao crime de corrupção de menores
, sabe-se que se trata de crime de natureza formal, prescindindo, portanto, de prova efetiva e posterior da corrupção do menor, bastando, apenas, indicativos do envolvimento dele na infração penal, juntamente com o sujeito penalmente imputável, nos termos da Súmula 500, do Superior Tribunal de Justiça.

In casu
,
a traficância exercida pelos réus John Oliveira Guerra
e
Jhonaton da Silva Guerra

tinha o auxílio da adolescente M.B.S.F.
, convivente do réu Jhonaton da Silva Guerra,
a qual era a responsável pelo atendimento dos usuários que chegavam em sua residência para adquirir drogas
, conforme se extrai à fl. 104 do relatório policial de monitoramento.

Dessa maneira, deve-se condenar os réus
John Oliveira Guerra
e
Jhonaton da Silva Guerra
nas sanções do artigo 244-B, §2o, da Lei no 8.069/90, pois foi induzida a praticar infração incluída no rol de crimes de hediondos”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em substancioso parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Julieta do Nascimento Souza, entendeu plausível a absolvição dos réus quanto ao crime de corrupção de menores, porquanto, a seu entender, deveria ser aplicada a
majorante
prevista no art. 40, inciso VI, da Lei Antidrogas, por força do princípio da especialidade.

Ocorre que, no caso, entendo que
não existem provas judicializadas
do envolvimento da adolescente
Maísa Bernardes Silva Ferreira
na prática do tráfico de drogas.

Conquanto a adolescente,
na fase inquisitorial
, tenha confirmado que ajudava seu companheiro,
Jhonaton
, na comercialização da substância entorpecente, chegando, inclusive, a colaborar no preparo da droga,
em juízo
, ela modificou substancialmente sua versão.

Disse,
durante a instrução criminal
, que
não
sabia da existência de drogas em casa, que não via usuários comprando droga, que quase não ficava em sua residência, e não percebia nenhum fluxo anormal de pessoas.

Sem embargo do depoimento prestado pelo policial civil,
Welber Francisco Correia
, segundo o qual
viu a Maísa por diversas vezes atendendo pessoas na casa do Jhonaton
, e que ela possuía
“características de uma pessoa que estava envolvida”
, não há nenhuma prova contundente de que ela estava envolvida com o tráfico, ou que tenha, efetivamente, praticado a mercancia.

Pelas fotos acostadas aos autos, constantes no brilhante relatório policial apresentado pela Polícia Judiciária Civil, verifica-se, claramente, que os usuários adentravam o imóvel, ou seja, passavam pelo portão, para adquirir a droga.

E, examinando o relatório policial, não visualizei nenhuma foto ou prova segura de que
Maísa Bernardes
tenha entregue ou vendido o entorpecente.

Na única foto de
Maísa
, constante do relatório, ela se encontra no portão, olhando para os lados e, por mais que os policiais deduzam que a adolescente estaria fazendo o controle de entrada e saída das pessoas que vão até à casa comprar entorpecentes, não considero comprovada sua participação.

Neste viés, não havendo provas judicializadas seguras da participação da adolescente
Maísa Bernardes
na prática do tráfico de drogas,
mas mera conjectura
, não há falar em aplicação da majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, na terceira fase de dosimetria da pena, muito menos em condenação pela prática do crime de corrupção de menores.

Passo, agora, à dosimetria da pena do réu
Cristiano das Neves Souza Lima
, bem como à revisão da reprimenda imposta ao réu
John Oliveira Guerra
.

No atinente ao crime de tráfico de drogas, o juízo de origem exasperou a reprimenda basilar do réu
John Oliveira Guerra
em
1 ano e 100 dias-multa
, por considerar desfavorável a natureza da droga apreendida [cocaína], o que reputo de todo proporcional, fixando a pena-base em
6 anos e 600 dias-multa
.

A pena-base foi mantida na segunda fase, haja vista a inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira etapa, o magistrado não reconheceu a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, porque o acusado também foi condenado por associação para o tráfico, evidenciando, assim, sua atividade criminosa.

De toda sorte, ficou demonstrado, às escâncaras, que o apelante,
John da Silva Guerra
, fazia do tráfico seu meio de vida, não se tratando, portando, de traficante ocasional, não fazendo jus à minorante pretendida, razão pela qual deve ser mantida sua pena definitiva, pela prática do crime de tráfico de drogas, em
6 anos de reclusão
, e ao pagamento de
600 dias-multa
.

No atinente ao crime de associação para o tráfico, a pena foi imposta em seu mínimo legal, qual seja, em
3 anos de reclusão
, e ao pagamento de
700 dias-multa
.

Aplicando-se, ao caso, o cúmulo material de delitos, fica o acusado,
John Oliveira Guerra
, definitivamente condenado à reprimenda de
9 anos de reclusão
, e ao pagamento de
1.300 dias-multa
.

A defesa pleiteia, por sua vez, o reconhecimento da detração penal, objetivando a fixação de regime prisional mais brando para início de cumprimento da pena.

Pelo que se infere dos autos, o apelante se encontra preso preventivamente desde
2/8/2018
, ou seja, à data da prolação da sentença, que se deu em
12/8/2019
, ele já estava cautelarmente segregado
há um ano
.

No entanto,
John
permaneceu segregado até a data de
25/3/2020
, ou seja, por
mais sete meses
, aproximadamente, totalizando, assim,
1 ano e 7 meses de prisão preventiva
.

Nessa ordem de ideias, ainda que considerando apenas o tempo de prisão provisória até à data da sentença, já seria possível a fixação do regime prisional semiaberto para início do cumprimento da reprimenda imposta, porquanto inferior a 8 anos, e a única circunstância judicial desfavorável diz respeito à qualidade da droga apreendida.

No respeitante ao apelado,
Cristiano das Neves Souza Lima
, deixo de sopesar, na primeira fase, a natureza da droga apreendida [cocaína], porquanto tal circunstância será utilizada na terceira fase dosimétrica, evitando-se, com isso, o malsinado
bis in idem
. Assim, fixo a pena-base em
5 anos de reclusão
, e ao pagamento de
500 dias-multa
.

Na segunda fase dosimétrica, reconheço a atenuante da menoridade relativa, porém, deixo de diminuir a pena-base, por força da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, a despeito da diversidade de natureza da droga apreendida [maconha e cocaína], não visualizo que o apelado integre organização criminosa, tampouco que se dedique às atividades criminosas, não havendo provas concretas de que ele faça do tráfico seu meio de vida.

Destarte, reconheço ao réu
Cristiano das Neves Souza Lima
, a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas, porém, em virtude da natureza da droga apreendida [cocaína], reduzo a pena pela
metade
, ficando o acusado definitivamente condenado à reprimenda de
2 anos e 6 meses de reclusão
, e ao pagamento de
250 dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o
regime aberto
para início do cumprimento da pena, com possibilidade de substituição privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa, ou por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução.

De ofício, estendo ao corréu
Jhonaton da Silva Guerra
os efeitos deste recurso, no que tange à
absolvição
em relação ao crime de corrupção de menores.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
John Oliveira Guerra
para absolvê-lo da prática do crime de corrupção de menores, fixando a reprimenda definitiva de
9 anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
semiaberto
, por força da detração prevista no art. 387, § 2o, do CPP, e ao pagamento de
1.300 dias-multa
, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do
Ministério Público Estadual
para condenar
Cristiano das Neves Souza Lima
pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], fixando-lhe a reprimenda definitiva de
2 anos e 6 meses de reclusão
, e ao pagamento de
250 dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Fixo o
regime aberto
para início do cumprimento da pena, com possibilidade de substituição privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa, ou por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução.

De ofício, estendo ao corréu
Jhonaton da Silva Guerra
os efeitos deste recurso, no que tange à
absolvição
em relação ao crime de corrupção de menores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020